Tribunal: CARF
Processo: 10680.724370/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724370/2010-68
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.970 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 01/10/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA. MULTA DE MORA DEVIDA.
A declaração de compensação não equivale a pagamento, para fins de
caracterização da denúncia espontânea o art. 138 do CTN, devendo ser mantida
a exigência da multa de mora quando não há extinção do crédito tributário
confessado por meio de pagamento anterior, ou pelo menos concomitante, à
confissão da dívida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran (relatora) e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724370/2010-68
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.970 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.724370/2010-68

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra o
acórdão no 3302-005.486, de 24 de maio de 2018 (fls. 167 a 176), decisão que por voto de
qualidade, negou provimento ao Recurso Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do Fato Gerador: 01/10/2005
DCOMP. COMPENSAÇÃO A DESTEMPO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
MULTA MORATÓRIA DEVIDA.
O afastamento da multa moratória, em face do beneficio da denúncia espontânea,
do art 138, do CTN, exige o atendimento dos requisitos de existência de
pagamento do tributo com os respectivos juros de mora e da inexistência de
procedimento fiscal anterior ao pagamento.
A compensação é forma distinta de extinção do crédito tributário, sujeita à
condição resolutória da sua homologação, estando restrito ao pagamento o gozo
do beneficio conferido pelo sobredito art. 138, do CTN.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Walker Araújo (relator), José
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.970 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.724370/2010-68

Renato P. de Deus, Diego Weis Júnior e Raphael M. Abad que davam provimento
parcial. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Fenelon Moscoso
de Almeida.

Intimado o Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência suscitando a
divergência quanto incidência do instituto da denúncia espontânea da infração por meio da extinção
do crédito tributário por compensação.

O Recurso Especial do Contribuinte não foi admitido, conforme despacho de fls.
219 a 222.
O Contribuinte então apresentou Agravo contra o despacho que negou seguinte ao
seu recurso.
O Agravo do Contribuinte foi acolhido parcialmente para DAR seguimento ao
Recurso Especial quanto à matéria “equiparação da compensação ao pagamento, para os fins do
art. 138 do Código Tributário Nacional”, tão-somente para o período de apuração
novembro/2006.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 255 a 261, manifestando pelo
não conhecimento e caso conhecido o não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.970 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.724370/2010-68

junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de Agravo de fls. .
242 a 248.

O recorrente afirma que a menção ao inciso II do parágrafo segundo, feita pelo
despacho reclamado, não reflete causa válida para impedimento à interposição
do agravo, haja vista que houve, sim, a juntada de cópia integral do acórdão
paradigma.

De fato, compulsando os autos, é incontroversa a colação da íntegra do Acórdão
no 1801-002.053 (efls. 207/213). No entanto, a leitura do opinativo
consubstanciador do juízo de prelibação revela que a real motivação para
inadmissão do recurso especial residiria na contrariedade, pela decisão
dissidente, de tese encampada pelo REsp 1.149.022/SP, na forma do art. 543-C
do CPC/73, prevista no mesmo art. 71, § 2o, porém, no inciso “VI”, o que
evidenciaria erro material na indicação de fundamento legal, que, no entanto,
não prejudicou a defesa do recorrente, da mesma forma que a referência ao
“REsp 149.022/SP”, pois foi possível ao contribuinte contestar as razões lá
externadas.

Assim, tomados os ajustes supra, após revisitar o conteúdo do recurso especial e
do agravo aviado, entendo que a irresignação do contribuinte abriga-se na
ressalva contida na parte final do dispositivo mencionado (art. 71, § 2o, VI), ao
estabelecer que a vedação à utilização do agravo não alcança a hipótese em que
o “recurso especial verse sobre a não aplicação, ao caso concreto, dos
enunciados ou dessas decisões”.

Destarte, a controvérsia que se pretende submeter à Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF refere-se à equivalência da compensação ao
pagamento, para fins de aplicação do instituto da denúncia espontânea,
contestando o contribuinte a interpretação dada pela decisão recorrida ao REsp
1.149.022/SP.

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.970 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.724370/2010-68

Com essas considerações, entendo que os erros materiais não prejudicaram o
contraditório, como corolário da ampla defesa, e que o obstáculo erguido pelo
despacho de admissibilidade a quo é improcedente, motivo pelo qual o agravo
deve ser conhecido e processado.

Na seqüência, antes de adentrar propriamente o exame da divergência, há que se
registrar questões fáticas subjacentes que, aparentemente, podem influir na
apreciação do tema central.

Nesse diapasão, cabe primeiramente um breve relato da origem do contencioso,
destacando o contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, que houve
equívoco na adoção da forma de apuração do PIS/Pasep e Cofins – modalidade
não cumulativa, quando o correto seria cumulativa –, o que acarretou erro no
emprego dos códigos de recolhimento dos documentos de arrecadação.

O acerto se deu mediante procedimento compensatório, onde o contribuinte não
incluiu a multa moratória, mas apenas os juros, por entender que não houve falta
de recolhimento, mas pagamento equivocado, verbis:

A decisão administrativa de primeiro grau, mesmo não acolhendo essa razão de
defesa, encampou a tese ora altercada, consoante a qual compensação equivale a
pagamento, e afastou a multa de mora para o período de apuração
dezembro/2006, que fora declarado apenas por ocasião da PERDCOMP,
mantendo-a para os demais períodos pelo fato de já terem sido declarados em
DCTF anteriormente à compensação realizada, incidindo na espécie a súmula no
360, do Superior Tribunal de Justiça:

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.970 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.724370/2010-68

“Compulsando os autos, verifica-se que no preenchimento da PER/Dcomp em
análise, entregue em 28/09/2007, a contribuinte informou débitos de PIS, código
de receita 8109, relativos aos meses de outubro de 2006 a janeiro de 2007, sem
considerar as multas de mora. Pesquisando as DCTF entregues pela
contribuinte para os períodos apontados, constata-se que o débito de PIS,
código de receita 8109, relativo ao mês de dezembro de 2006, não havia sido
declarado quando foi objeto de pedido de compensação por meio da Dcomp,
sendo certo que o Despacho Decisório reconheceu integralmente o direito
creditório pleiteado na Dcomp para extinguir referido débito. conforme já
mencionado, também não havia sido previamente confessado por meio de
DCTF. Por todo o exposto, sendo os atos de confessar e compensar
concomitantes, resta configurada a denúncia espontânea, descabendo a
exigência de multa de mora em relação ao débito apontado e que foi confessado
por meio da Dcomp ora analisada.

Entretanto, os débitos de PIS, código de receita 8109, relativos aos demais
períodos já haviam sido confessados por meio de DCTF apresentadas
anteriormente à Dcomp, mas não foram quitados, razão pela qual cumpre
manter a exigência das respectivas multas de mora consoante a legislação de
regência.” (destacado)

O voto vencido do acórdão recorrido, por sua vez, após realização de diligência,
partindo de premissas fáticas equivocadas, como sugere o demonstrativo de efl.
188, entendeu que, ao tempo da transmissão do PERDCOMP, em 28/09/2007, o
período de apuração novembro/2006, não havia sido declarado em DCTF,
devendo ser afastada a multa de mora também em relação a ele.

Contudo, o mencionado demonstrativo deixa claro que havia, sim, DCTF
transmitida em 08/01/2007, com informação de parte do débito compensado
posteriormente, de maneira que a multa de mora, se cabível a exoneração,
deveria alcançar apenas a parcela do débito não informado naquela DCTF.

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.970 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.724370/2010-68

Nada obstante essa inconsistência, o voto vencedor assentou a discordância
exclusivamente na equivalência da compensação ao pagamento, para o
desiderato de se aproveitar o instituto da denúncia espontânea.

Portanto, o objeto de divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma
repousa unicamente na equiparação da compensação ao pagamento para
emprego da denúncia espontânea.

O acórdão vergastado, pelo seu voto vencedor, aduz que o REsp 1.149.022/SP
estabelece que a exclusão da multa de mora pressupõe pagamento, nada
mencionando sobre compensação, de modo que não haveria espaço para a
aplicação da denúncia espontânea:

“Com as vênias de praxe, dissinto do entendimento do eminente Relator no
sentido de reconhecer o benefício da denúncia espontânea, cancelando a
exigência de multa de mora em relação aos débitos exigidos nos meses
apontados.

Entendo, inclusive, no mesmo sentido de precedentes desta e de outras Turmas,
ao final reproduzidos, que o art. 138, da Lei n° 5.172/66, exclui a
responsabilidade pela denúncia espontânea, mas, quando acompanhada do
pagamento do tributo e dos juros de mora. Pagamento. Não compensação como é
o caso.

Aplica-se ao caso, o teor do julgamento do REsp 1.149.022/SP, submetido ao rito
dos recursos repetitivos, do art. 543-C, do CPC/1973, determinando-se (...)”
(destaques no original)

O aresto apontado como dissonante, no entanto, sem descurar do REsp
1.149.022/SP, entendeu que a compensação equiparar-se-ia a pagamento para
aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional:

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.970 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.724370/2010-68

“No caso sob análise, em maio de 2004, a recorrente apresentou DCTF com
valor para a CSLL de janeiro de 2004 em R$ 124.904,04. A PERDCOMP foi
apresentada em 16 de junho de 2004, com o valor majorado para R$ 139.013,31.
O crédito tem origem no recolhimento indevido feito em 13 de maio de 2004.
Portanto, a diferença ainda não confessada em DCTF, e inserida na DCOMP, foi
de R$ 14.109,27 (DCOMP – DCTF).

Como esse valor só foi confessado quando do pleito pela compensação, os
marcos temporais exigidos pelo STJ, em definição posta em recurso repetitivo
(RESP 1.149.022/SP) estão atendidos quanto à antecipação ou concomitância do
pagamento do débito declarado e confessado.

Resta definir se a compensação seria equiparada ao ‘pagamento’ disposto no
artigo 138 do Código Tributário Nacional, para os fins de caracterização da
espontaneidade da conduta do sujeito passivo.

Vale ressaltar, que essa questão específica do enquadramento da compensação
nos termos da norma do artigo 138, não foi definida na sistemática do artigo 543-
C, do Código de Processo Civil. Há, na Corte Superior, julgados favoráveis
(AgRg Resp 1.136.372/RS) e contrários (AgRg Resp 1.277.545/RS) à
compreensão defendida pela ora recorrente.
(...)

Tenho que a literalidade do artigo 138 não afasta a compensação de sua
dinâmica de incidência.

Tem razão a recorrente quando afirma que o artigo 138 não revela benefício
fiscal. Trata-se de regramento geral consignado na norma complementar, de
delimitação da responsabilidade por infrações.

Avaliando o propósito da norma, o que se enuncia é a relevância da conduta do
sujeito passivo de antecipar-se a qualquer ação do fisco, quitando a dívida.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.970 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.724370/2010-68

Prestigia-se o ato deliberado do contribuinte de regularizar seu débito, mesmo
que ainda não submetido à ação coercitiva do ente estatal.” (destaques no
original)

Como se vê, há desinteligência entre as decisões cotejadas.

Concernente ao óbice erigido pela despacho de admissibilidade – contrariedade
ao entendimento fixado em decisão submetida ao regime dos recurso repetitivos,
especificamente o REsp 1.149.022/SP –, com a devida vênia, entendo que essa
decisão, ainda que tenha apreciado a aplicabilidade do art. 138 do CTN ao caso
de tributos espontaneamente declarados e pagos, em momento algum enveredou
pelo debate se a compensação equivaleria a pagamento.

Demais disso, não se pode olvidar que o paradigma cita textualmente o REsp
1.149.022/SP, mormente as condições lá fixadas, bem assim, destaca que não
existe decisão do STJ, em recurso repetitivo, que pacifique essa questão, pelo que
não é possível assegurar peremptoriamente que a decisão paragonada tenha
inobservado decisão prolatada no regime do recurso repetitivo.

Com isso, o juízo inicial de prelibação deve ser parcialmente reformado.

Digo parcialmente, porque a desarmonia jurisprudencial somente foi
comprovada em relação à equiparação de compensação ao pagamento, que, por
sua vez, restringe-se ao período de apuração novembro/2006.

Para os períodos de apuração outubro/2006 e janeiro/2007, nem mesmo o voto
vencido acolhia a exoneração da multa de mora, como se extrai do seguinte
excerto:

“Assim, considerando que a Recorrente efetuou o pagamento do débito de
novembro não declarado antes de qualquer procedimento fiscalizatório e, com
base no entendimento proferido pelo Ministro Luiz Fux no RESP anteriormente
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.970 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.724370/2010-68

citado, reconheço o benefício da denúncia espontânea, descabendo a exigência
de multa de mora em relação ao débito exigido no referido mês, mantendo-se,
por conseguinte a multa de mora sobre os demais débitos.” (destacado)

Logo, a discordância entre as turmas julgadora, no que toca à extensão dos
efeitos da denúncia espontânea à compensação, somente abarca o período de
apuração novembro/2006.

Em face de todo o exposto, proponho o ACOLHIMENTO PARCIAL do agravo
para DAR seguimento ao recurso especial quanto à matéria “equiparação da
compensação ao pagamento, para os fins do art. 138 do Código Tributário
Nacional”, tão-somente para o período de apuração novembro/2006.

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte.

Do Mérito

No mérito, a divergência suscitada pelo Contribuinte diz respeito a aplicação da
denúncia espontânea.

Sem muitas delongas, essa matéria já foi objeto de debate nessa turma e se refere
ao mesmo Contribuinte. Cito três julgados recentes, uma da ilustre Conselheira Vanessa Marini
Cecconello (voto vencido), um da ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama (voto vencido) e
por fim do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, a seguir respectivamente as emendas:

Processo no 10680.724372/201057
Recurso no Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303008.642 – 3a Turma
Sessão de 16 de maio de 2019
Recorrente CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.970 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.724370/2010-68

Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA. MULTA DE MORA DEVIDA.
A declaração de compensação não equivale a pagamento, para fins de
caracterização da denúncia espontânea o art. 138 do CTN, devendo ser mantida
a exigência da multa de mora quando não há extinção do crédito tributário
confessado por meio de pagamento anterior, ou pelo menos concomitante, à
confissão da dívida.

Processo no 10680.909604/201045
Recurso no Especial do Procurador
Acórdão no 9303008.795 – 3a Turma
Sessão de 14 de junho de 2019
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/06/2006, 15/07/2006, 15/08/2006
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O pagamento de débitos fiscais declarados nas respectivas DCTF, mediante a
transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), em data posterior à dos
seus respectivos vencimentos, não configura denúncia espontânea, incidindo
multa de mora sobre débitos compensados a destempo.

Processo no 10680.724380/201001
Recurso no Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303009.273 – 3a Turma
Sessão de 13 de agosto de 2019
Recorrente CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2005 a 28/02/2006
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.970 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.724370/2010-68

MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM
ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
CABIMENTO, POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE
VALOR NÃO PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, cuja não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de
ser paga (art. 150, § 6o, do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá sob
condição resolutória de homologação do valor compensado. Como o instituto da
denúncia espontânea do art. 138 do CTN e a jurisprudência
vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu ainda anterior ou
concomitantemente à confissão da dívida (condição imposta somente por força de
decisão judicial) , cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor compensado
em atraso.

Apesar do entendimento acima, me manifestei neste julgados que a compensação
deve se equiparar ao pagamento para efeitos da aplicação da denúncia espontânea, prevista no
art. 138 do CTN. Assim, faço meus os argumentos da ilustre Conselheira Tatiana Midori
Migiyama que em seu voto condutor, analisou a mesma matéria, e por isso peço vênia para
abaixo reproduzi-lo:

Vê-se que o cerne da lide se resume a equiparação das modalidades de extinção
do crédito tributário, especificamente compensação com pagamento, para fins de
aplicação da tese da denúncia espontânea ao presente caso. Eis o art. 138 do
CTN:

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após
o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.970 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.724370/2010-68

Para melhor direcionar o meu entendimento, importante recordar:


Trata-se de despacho decisório que homologou em parte a compensação
dos débitos tributários declarados na DCOMP;

A homologação parcial decorreu da falta de recolhimento de multa de
mora, vez que o contribuinte adotou a tese da denúncia espontânea nesse caso –
eis que entregou a DCOMP antes da apresentação da DCTF retificadora.

Resta assim, inegável, que houve a extinção de parte do débito com a
homologação parcial, vez que a Receita Federal do Brasil homologou
parcialmente a declaração de compensação, considerando que faltava o
recolhimento da multa. Inegável, assim, que houve a quitação total do débito,
com a homologação, se adotarmos a tese da denúncia espontânea. Tal
informação é relevante, considerando o decidido pelo STJ, em sede de Recurso
Repetitivo (Grifos meus):

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito
a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.970 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.724370/2010-68

lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos
fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ)
(Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do
CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco
constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à
época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no
artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu
esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a
denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes
da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão
de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a
denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código
Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.970 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.724370/2010-68

7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto
da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)

Vê-se que o STJ traz que quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco
constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época
da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.

O STJ traz o termo recolhido integralmente, e não pago integralmente, além
mencionar a palavra quitação. Por óbvio, vez que o que se deve considerar para
a aplicação do art. 18 do CTN é a quitação – extinção do débito. E, no presente
caso, ocorreu.

A compensação tem o mesmo efeito prático e jurídico do recolhimento: ambos
surtem o efeito imediato de extinção do crédito tributário e estão sujeitos,
igualmente, à homologação pela autoridade fiscal.

Frise-se tal entendimento a Nota Técnica Cosit 1 – que aplico, ainda que
“extinta”:
“[...]
Aplicabilidade da denúncia espontânea no caso de compensação
18. Com relação a aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação
de tributos, não se pode perder de vista que pagamento e compensação se
equivalem, ambos apresentam a mesma natureza jurídica, seus efeitos são
exatamente os mesmos: a extinção do crédito tributário. Como
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-010.970 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.724370/2010-68

consequência, a compensação também é instrumento apto a configurar a
denúncia espontânea. [...]”

Cabe considerar ainda o decidido pelo STJ que decidiu que “compensação” se
equiparava a “pagamento” – Resp 1.122.131/SC:

“TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9°. DA MP
303/06, CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO
PAGAMENTO PURO E SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO
TRIBUTO DEVIDO. INCLUSÃO DA SSP - 1669290v7 12 HIPÓTESE DE
COMPENSAÇÃO, COMO ESPÉCIE DO GÊNERO PAGAMENTO,
INCLUSIVE PORQUE O VALOR DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO
PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE PRECEDENTES DO STJ QUE
COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM INTELECTIVA. NECESSIDADE
DA ATUAÇÃO JUDICIAL MODERADORA, PARA DISTENCIONAR AS
RELAÇÕES
ENTRE
O
PODER
TRIBUTANTE
E
OS
SEUS
CONTRIBUINTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
[...]
Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores
e devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um
pagamento no qual, imediatamente depois de pagar determinados valores
(e extinguir um débito), o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto
um crédito). Por essa razão, mesmo a interpretação positivista e
normativista do art. 9°. da MP 303/06, deve conduzir o intérprete a
albergar, no sentido da expressão pagamento, a extinção da obrigação pela
via compensatória, especialmente na modalidade ex officio, como se deu
neste caso (2/6/16)” (REsp 1122131/SC, relator: ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, primeira turma, data do julgamento: 24/5/16, data da
publicação/fonte: DJe 2/6/16, g.n.).”
Analisando os autos, verifica-se que a Contribuinte e apresentou a Dcomp no
08538.77179.280907.1.3.045395 para compensar os débitos relativos aos meses de outubro de
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-010.970 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.724370/2010-68

2006 a janeiro de 2007, com crédito oriundo de pagamento a maior a título de PIS/Pasep não-
cumulativo (código de receita 6912) do período de outubro de 2005, conforme se verifica na
planilha abaixo:

Consultando as DCTF ́s entregues pela Recorrente, carreadas às fls. 117133
constata-se que apenas os débitos de PIS, código de receita 8109, do mês de novembro, não
havia sido declarado quando do pedido de compensação por meio da Dcomp, conforme se
verifica na planilha abaixo:

Assim, deve ser considerado perfeitamente cabível o benefício da denúncia
espontânea, pois, quando da realização da compensação, portanto, os débitos confessados já se
encontravam vencidos, sendo indubitável que o contribuinte os confessou naquela data. Na
divergência apresentada pela Contribuinte, o que se verificará é a possibilidade de a realização
da compensação equiparar-se ao pagamento para efeitos da aplicação da denúncia espontânea,
prevista no art. 138 do CTN.

A compensação também é forma de extinção da obrigação tributária, nos termos
do art. 156, inciso II, do CTN, equivalente a pagamento, atraindo a aplicação do instituto da
denúncia espontânea do art. 138 do CTN.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-010.970 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.724370/2010-68

Vale observar que a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de
pagamento, sob condição resolutória. Significa dizer que, se porventura a
compensação não vier a ser homologada, perderá a eficácia a denúncia
espontânea, com a exigência do débito tributário com a multa.
Não obstante tratar-se de matéria controversa, seja neste Conselho ou no e.
STJ, é importante observar as decisões deste Tribunal que se alinham ao
entendimento que acolho no presente voto. A Primeira e a Segunda Turma do
STJ apresentam precedentes em que aplicam a norma do art. 138 do CTN de
forma que o termo “pagamento” assuma a acepção de “adimplemento”.
Conforme a interpretação levada a termo nos julgados a seguir, há
denúncia espontânea mediante o adimplemento integral do débito tributário
antes da ação fiscal, independentemente deste se dar mediante pagamento em
dinheiro ou compensação:

Entretanto, esse colegiado, em nova composição, reformou a sua posição, e vem
adotando reiteradamente a posição contrária (veja Acórdão 9101-003.687). A posição fundou-se
principalmente no argumento de que o CTN utiliza a expressão “pagamento” em diversas
ocasiões no sentido amplo, significando o adimplemento da obrigação. Além disso, a
compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito extintivo, sob condição resolutória, de
modo que não sendo homologado perderá a eficácia a denúncia espontânea, podendo ser cobrado
o débito tributário acrescido de multa. Por fim, pontua também que o STJ possui acórdãos que
acatam expressamente essa posição, a exemplo do REsp 1.122.131/SC[4] e o AgRg no REsp
1.136.372[5].

Superior Tribunal de Justiça. 1a Turma
Título
AgRg no REsp 1136372 / RS
Data
04/05/2010
Ementa
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-010.970 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.724370/2010-68

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE.
IMPROVIMENTO. 1. Fundada a decisão na jurisprudência dominante do
Tribunal, não há falar em óbice para que o relator julgue o recurso especial com
fundamento no artigo 557 do Código de Processo Civil. 2. Caracterizada a
denúncia espontânea, quando efetuado o pagamento do tributo em guias DARF e
com a compensação de vários créditos, mediante declaração à Receita Federal,
antes da entrega das DCTFs e de qualquer procedimento fiscal, as multas
moratórias ou punitivas devem ser excluídas. 3. Agravo regimental improvido.

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

E como voto.
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa da adotada pela julgadora, quanto ao Recurso Especial interposto pelo
Sujeito Passivo, concernente à matéria: “equiparação da compensação ao pagamento, para os
fins do art. 138 do Código Tributário Nacional”.
Cabe ressaltar que, no caso em análise, a admissibilidade do RE foi restrita ao mês
de apuração de novembro/2006.
No Acordão recorrido restou assentado que o afastamento da multa moratória, em
face do beneficio da denúncia espontânea, do art 138, do CTN, exige o atendimento dos
requisitos de existência de pagamento do tributo com os respectivos juros de mora e da
inexistência de procedimento fiscal anterior ao pagamento.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-010.970 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.724370/2010-68

De outro lado o Contribuinte, suscita a divergência quanto incidência do instituto
da denúncia espontânea da infração por meio da extinção do crédito tributário por compensação,
ou seja, a possibilidade de a realização da compensação equiparar-se ao pagamento para efeitos
da aplicação da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN.
Conforme consta do voto do Acórdão recorrido, a Contribuinte apresentou a
DCOMP no 08538.77179.280907.1.3.04-5395 (fls. 60/66), para compensar os débitos relativos
aos meses de outubro de 2006 a janeiro de 2007, com crédito oriundo de pagamento a maior a
título de PIS não-cumulativo (código 6912) do PA outubro de 2005, conforme se verifica na
planilha abaixo:

Consultando as DCTF ́s entregues pelo Contribuinte apensadas às fls. 117/133,
constata-se que apenas os débitos de PIS, código 8109, do mês de novembro de 2006, não havia
sido declarado quando do pedido de compensação por meio da DCOMP. Adicionalmente, não há
notícia de nenhum procedimento fiscal com relação aos débitos de novembro, os quais, conforme
já mencionado, também não haviam sido previamente confessado por meio de DCTF.
Assim, quando da realização da compensação, os débitos confessados já se
encontravam vencidos, sendo indubitável que o contribuinte os confessou naquela data.
Resta, então, esta Turma discutir tão somente se cabe ou não a cobrança da multa
moratória no caso de compensação feita em atraso, mas anteriormente a medida de fiscalização
relacionada com a infração.
Essa matéria já foi debatida nessa 3a Turma e referente ao mesmo Contribuinte
(CEMIG). Relato três julgados recentes: PAF no 10680.909604/2010-45 - Acórdão no 9303-
008.795, de 14/06/2019; o PAF no 10680.724380/2010-01, Acórdão no 9303-009.273, de
13/08/2019, e o PAF no 10680.724372/201057 - Acórdão no 9303-008.642, de 16/05/2019, este
último em que fui designado a redigir o Voto Vencedor, nos termos a seguir reproduzido:
“(...) Saliente-se que a confissão do débito não ocorre somente na apresentação da
DCTF, mas também na data da apresentação da DCOMP, conforme disposto no § 6o do
art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 74....(...).
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Assim, resta incontroverso que o débito estava confessado desde o início e, portanto,
aplicando-se a linha de raciocínio da decisão vinculante do STJ, REsp no 1.149.022/SP,
podemos considerar que o débito estava auto lançado, na data. Somente por este motivo,
já podemos concluir como sendo inaplicável ao caso o instituto da denúncia espontânea,
devendo ser mantida a multa de ofício em litígio.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-010.970 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.724370/2010-68

Contudo, a denúncia espontânea também deve ser afastada, ainda que não se considere
o débito confessado na DCOMP como débito auto lançado, pois não houve o necessário
pagamento, referido no art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração. (Grifei)
Ora, no caso, houve declaração de compensação, o que não se confunde com o
pagamento do tributo devido. Em que pese a compensação ser uma das forma de
extinção do crédito, nos termos do art. 156 do já referido CTN, ela apenas tem o condão
de extinguir o crédito de forma precária, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação, nos termos do §2° do também já citado art.74 da Lei n° 9.430, de 1996.
A Seguir, para fins de esclarecimento, encontram-se reproduzidos ambos os
dispositivos.
(a) Art. 156 do CTN
Art.156. Extinguem o crédito tributário:
I- o pagamento;
II- a compensação;

(...).
(b) Art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996
Art.74.... (...).
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Portanto, como
no caso não se verifica pagamento anterior ou, pelo menos, concomitante à
confissão do crédito, não há que se falar em aplicação do instituto da denúncia
espontânea.
Em vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Especial do
Sujeito Passivo”.
No mesmo sentido, foram prolatados os recentes Acórdãos nos 9303-010.610, de
13/08/1958; 9303-010.569, de 11/08/2020, e 9303-010.576, de 12/08/2020.
Posto isto, temos que a compensação é forma distinta de extinção do crédito
tributário, sujeita à condição resolutória da sua homologação, estando, portanto, restrito ao
pagamento o gozo do beneficio conferido pelo sobredito art. 138, do CTN.
A compensação (em que pese ser uma das espécies de extinção do crédito
tributário), não se confunde com o pagamento. E, para configuração da denúncia espontânea, é
necessário o pagamento antes de qualquer ato da administração, não sendo aceita a mera
declaração de compensação.

Conclusão
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-010.970 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.724370/2010-68

À vista do exposto, em relação à denuncia espontânea, voto por negar provimento
ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital